Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732243-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DATALINK LTDA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (IMPETRADO) D E S P A C H O Verifico que o Ministério Público oficia no feito, por se tratar de mandado de segurança que visa o desbloqueio de bens constringidos em medida cautelar de natureza criminal. Assim, no intuito de consignar regularidade ao feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o agravo interno interposto pela impetrante contra decisão que indeferiu a petição inicial. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator